Tribunal: TJDFT
Processo: 0728403-59.2016.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ANUÊNCIA COM O PAGAMENTO ESPONTÂNEO DE INDENIZAÇÃO PELO ATRASO, NA FORMA PREVISTA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). INDENIZAÇÃO REMANESCENTE POR LUCROS CESSANTES POR ATRASO EXTRA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA MORA – ARBITRAMENTO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Retomo o julgamento deste feito, já que resolvido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.00.2.020348-4.

2. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.35428/SC fixou a seguinte tese (Tese 970): “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.

3. A parte recorrente, em consonância com o Termo de Ajustamento de Conduta no 700/2013 estabelecido entre a parte recorrida e o MPDFT, anuiu à indenização proposta pelo recorrido em decorrência do atraso na entrega do imóvel adquirido na planta no valor de R$ 11.051,23, valor esse já recebido em 20/09/2013, conforme recibo juntado aos autos (ID 1154263 - Pág. 1).

4. De outro lado, ficou provado, pela documentação juntada aos autos, que a recorrente foi comunicada da expedição do Habite-se em 06/08/2013 (email ID 1154246, pag. 2), tendo assinado o contrato de financiamento bancário para a amortização do saldo devedor em 31/10/2013 (ID 1154262, pag. 24). Entretanto, as chaves do imóvel só lhe foram efetivamente entregues em 05/06/2014, ou seja, 9 (nove) meses depois (termo de ID 1154237, pag. 1).

5. A indenização já aceita pelo consumidor compreendia todo e qualquer prejuízo relativo ao atraso na conclusão do empreendimento adquirido, sendo o teor do TAC e do recibo da quantia a ele correlata juntado aos autos. Portanto, inegável a natureza indenizatória daquela quantia, razão por que não se há de cumulá-la com os lucros cessantes, como pretendido pela recorrente, pois aplicável ao caso o tema 970 do STJ.

6. Por outro lado, é de se ver que, após o recebimento da indenização oriunda do TAC já referido, a mora na entrega do apartamento ainda se estendeu por outros nove meses extras. Desse modo, da análise das datas, extrai-se que a autora não contribuiu para tal atraso, pois, uma vez cientificada da expedição do Habite-se, diligentemente providenciou o financiamento bancário em pouco mais de um mês. Assim, é forçoso concluir: a) que o atraso de nove meses se deveu à conduta imputável exclusivamente à parte recorrida; b) que tal período de mora não esteve contemplado na indenização recebida em setembro de 2013, decorrente do TAC. Diante dessas duas premissas, assiste direito à consumidora de ser ressarcida por tal atraso (lucros cessantes).

7. Nos termos da jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1729593/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Corte Especial, data de julgamento: 11/9/2019), “no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”.

8. Entretanto, in casu, tal parâmetro não pode ser adotado para o cálculo dos lucros cessantes, porque não há evidências da similitude entre o imóvel da autora e a unidade 903-C (cujo valor do aluguel foi apresentado como sendo de R$ 1.000,00), embora integrem o mesmo condomínio. Caberia à autora, para a demonstração daquele fato, a juntada de laudo emitido por profissional da área, atestando o valor do aluguel devido, pois é sabido que, por vezes, mesmo imóveis semelhantes têm valores de locação diferentes, dadas as condições peculiares de cada unidade. Não se presta à prova necessária para a utilização do valor do aluguel apenas o informe de rendimentos de locação (ID 1154239 - Pág. 2) da locadora do imóvel dito assemelhado ao dos autos.

9. Dessa maneira, para o caso em exame, por arbitramento, entendo razoável a fixação da indenização em 0,5% (meio por cento) sobre o valor de venda do imóvel (R$ 145.000,00 – conforme preço constante do contrato de financiamento de ID 1154262, pag. 4), para cada mês de atraso, o que resulta em R$ 6.525,00, a ser acrescido de correção monetária e juros de mora desde a citação.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido de lucros cessantes, condenando solidariamente as rés ao pagamento, àquele título, da quantia de R$ 6.525,00, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do vencimento de cada parcela, e com juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

9. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.